Tribunal: TJPA
Processo: 0808814-69.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808814-69.2021.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO MENDES OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SAO FELIX DO XINGU PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – O PROCESSO ANDA EM PRAZO RAZOÁVEL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Não assiste razão à argumentação expendida pelos impetrantes no tocante ao prazo excessivo da prisão, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Da análise do aparato cronológico processual trazido aos autos, verifica-se que o processo-origem tramita dentro de um prazo razoável, sobretudo em razão das peculiaridades que o permeiam, com diversidade de denunciados (04), diversas testemunhas (18), sendo que algumas destas ouvidas por meio de carta precatória, já tendo sido finalizada a fase instrutória do feito origem com a Pronúncia do paciente, havendo ainda interposição de Recurso em Sentido Estrito por sua defesa, havendo posteriormente novo pedido de revogação da prisão do paciente, e atualmente o processo se encontra aguardando data para a realização do Tribunal do Júri, designado para o dia 17/11/2021, fatos estes demonstram que o Juízo de origem vem impulsionando o processo e atuando de forma a garantir a celeridade de seu andamento, não havendo o que se falar em morosidade injustificada.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0808814-69.2021.8.14.0000

IMPETRANTES:
ADVS.

VITOR DE ASSIS VOSS; THIAGO DE CARVALHO MACHADO; e DANIEL DE CARVALHO MACHADO

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

PACIENTE:
FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
VITOR DE ASSIS VOSS; THIAGO DE CARVALHO MACHADO; e DANIEL DE CARVALHO MACHADO
, em favor de
FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA
, contra ato do
MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA
.

Consta dos autos que o paciente responde penalmente pelo delito de homicídio qualificado, e teve sua prisão decretada em 08/02/2018, sendo cumprido o mandado de prisão em 18/04/2018.

Aduzem, em suma, excesso de prazo da prisão, pois a prisão cautelar do paciente já perdura há mais de 03 (três) anos.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O pleito liminar foi apreciado e
indeferido
pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, em razão de meu afastamento de minhas atividades funcionais para gozo de férias, já que pelas regras regimentais sou prevento ao feito. (ID n. 6066506)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 6127584):

“[...] 1. O processo envolvendo o paciente tramita nesta comarca sob o número 0000805- 94.2018.8.14.0053, originando-se de inquérito policial, por suposta prática do crime descrito no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal;

2. A autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente. A prisão foi decretada por este juízo em 08.02.2018 e houve a conversão em preventiva na data 08.05.2018;

3. A denúncia em desfavor do paciente e outros três acusados foi oferecida na data 22.05.2018, sendo devidamente recebida por este juízo em 07.06.2018, com determinação para que impetrante fosse devidamente citado e apresentasse defesa, o que o fez em momento oportuno.

4. Ressalte-se que, considerando que os réus Antônio Honorato de Sousa e Odaleia Carneiro de Sousa não foram encontrados para citação pessoal, este juízo determinou a citação por edital. Em seguida, não tendo ambos atendido a citação por edital, determinou-se o desmembramento do feito, passando este a transcorrer apenas contra o impetrante Francisco Mendes de Oliveira e Josoe Oliveira Barros.

5. Em 28.01.2019 foi impetrado HC em favor do paciente (0800421-29.2019.8.14.0000), sendo que este juízo prestou as devidas informações, a ordem foi denegada por unanimidade;

6. Foi interposto Recurso em Habeas Corpus no STJ (111139/PA) e este juízo prestou as devidas informações;

7. Em 11.07.2019 ocorreu a audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas testemunhas e os acusados foram interrogados. Vale ressaltar que a acusação apresentou rol com dez testemunhas a serem ouvidas, enquanto cada acusado, apresentou rol contendo 8 testemunhas. Entre elas, houve a necessidade de expedição de carta precatória para a Vara Criminal de Altamira-PA (para oitiva de duas testemunhas arroladas pela defesa), para a Vara Criminal da Comarca de Araguaína-TO (para oitiva de testemunha arrolada pela acusação) e para a Vara Criminal de Belém-PA (para oitiva de testemunha arrolada pela acusação).

8. Considerando a complexidade do feito, as partes apresentaram alegações finais em forma de memoriais, em 29.10.2019. Após, este juízo pronunciou o paciente como incurso nas sanções descritas no art. 121, §2º, inciso IV do CP;

9. Em 07.11.2019, o paciente interpôs recurso em sentido estrito em face da decisão de pronúncia. Em 30.01.2020 este juízo determinou a remessa dos autos ao grau recursal e a remessa foi realizada em 20.02.2020. Em 05 de outubro de 2020 a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça proferiu acordão, por unanimidade, conhecendo o recurso em sentido estrito, julgando-o improvido. O acórdão transitou livremente em julgado em 10 de fevereiro de 2021.

10. Ato contínuo os autos retornaram em 18 de fevereiro de 2021, a fim de que fosse promovido o prosseguimento do feito, submetendo o paciente ao tribunal do júri.

11. Na presente data este juízo determinou a remessa dos autos às partes para que se manifestem acerca das testemunhas a serem ouvidas em plenário, juntada de documentos e sobre as diligências a serem possivelmente requeridas;

12. Foi realizado um novo pedido de revogação de prisão em favor do paciente, o qual foi indeferido;

13. Manifestação do MPPA com os requerimentos para o Júri, indicando rol de testemunhas (fls. 677/677v). Manifestação de FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA, arrolando testemunha (fl. 683). Manifestação de JOSOÉ OLIVEIRA DE BARROS, apresentando rol de testemunhas (fls. 684/685).

14. Impetração de HC em favor de FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA, tendo o relator determinado que fossem prestadas informações sobre este processo.

15. Diante das informações prestadas é possível verificar que o feito seguiu de forma regular, não havendo excesso de prazo, mas tão somente ao rito procedimento estabelecido aos crimes dolosos contra a vida pelo Código de Processo Penal. Note-se ainda, que se trata de feito complexo, com diversos acusados, bem como diversas testemunhas, o qual o decreto preventivo foi adequadamente motivado pelas instâncias ordinárias, que demonstraram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do impetrante, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, pois o impetrante mediante promessa de recompensa, junto a outro corréu, supostamente ceifou a vida da vítima, fazendo uso de meios que dificultaram a sua defesa, circunstâncias que demonstram risco ao meio social e justificam a manutenção da custódia.

16. Ante o exposto, com base nas presentes informações fica evidenciado que: a) o juízo singular tem adotado todas as providências cabíveis para dar cumprimento ao prosseguimento do feito; b) não é desproporcional o lapso decorrido desde a prisão preventiva do réu (cerca de 3 anos), uma vez que já foi concluída a primeira etapa do procedimento do Júri, foram deferidas diligências na fase do art. 422 do CPP.
Designada a data de 17/11/2021, às 9h para realização de julgamento pelo Tribunal do Júri
. [...]”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 6174033)

Os autos vieram conclusos à minha relatoria por prevenção.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Não assiste razão à argumentação expendida pelos impetrantes no tocante ao prazo excessivo da prisão, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que, trata-se de caso complexo envolvendo crime contra a vida, seguindo-se todo o rito peculiar do Tribunal do Júri. A denúncia em desfavor do paciente e outros três acusados foi oferecida na data 22.05.2018, sendo devidamente recebida pelo Juízo de origem em 07/06/2018. Insta salientar que a acusação apresentou rol com 10 (dez) testemunhas a serem ouvidas, enquanto cada acusado, apresentou rol contendo 08 (oito) testemunhas, sendo necessária a expedição de cartas precatórias para a oitiva de 04 (quatro) destas testemunhas a Vara Criminal de Altamira-PA. EM 29/10/2019, o paciente foi pronunciado, e em 07.11.2019, o paciente interpôs recurso em sentido estrito em face da decisão de pronúncia. Em 05/10/2020, o Recurso em Sentido Estrito foi julgado perante este E. Tribunal, tendo o acórdão transitado livremente em julgado em 10/02/2021, tendo os autos retornado ao Juízo de origem em 18/02/2021, em seguida foi realizado um novo pedido de revogação de prisão em favor do paciente, o qual foi indeferido. Atualmente já resta designada a data de 17/11/2021, às 9h para realização de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se que o processo-origem tramita dentro de um prazo razoável, sobretudo em razão das peculiaridades que o permeiam, com diversidade de denunciados (04), diversas testemunhas (18), sendo que algumas destas ouvidas por meio de carta precatória, já tendo sido finalizada a fase instrutória do feito origem com a Pronúncia do paciente, havendo ainda interposição de Recurso em Sentido Estrito por sua defesa, havendo posteriormente novo pedido de revogação da prisão do paciente, e atualmente o processo se encontra aguardando data para a realização do Tribunal do Júri, designado para o dia 17/11/2021, fatos estes demonstram que o Juízo de origem vem impulsionando o processo e atuando de forma a garantir a celeridade de seu andamento, não havendo o que se falar em morosidade injustificada.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. SESSÃO DO JÚRI MARCADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em desídia, paralisação indevida ou atraso injustificado atribuível aos órgãos estatais que possam dar ensejo à revogação da prisão preventiva em tão grave situação. O réu, que permaneceu foragido entre 2007 e 2016, já foi pronunciado, e a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri já foi marcada. 2. Ordem denegada.

(STJ - HC: 453558 RJ 2018/0136368-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

Deste modo, entende-se inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 21/09/2021